Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704160-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: TALISON AMORIM DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 68647952, que não conheceu do recurso interposto. Nas razões recursais (ID 69064862), afirma que há omissão na decisão agravada, uma vez que a multa foi fixada. Menciona que a multa está consolidada, sendo cabível a interposição do recurso. Defende que a decisão agravada não considerou corretamente as peculiaridades do caso, uma vez que aplicou a multa indistintamente às rés, sem levar em consideração que competia à outra ré cumprir a obrigação. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar a omissão na decisão embargada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada, de forma fundamentada, a questão do não cabimento do presente recurso. Inclusive, foi esclarecido que a multa foi fixada, todavia, não está consolidada e nem sendo executada. Além disso, a decisão está respaldada em entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdãos transcritos na decisão. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora